Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MAUS-TRATOS. MÃE CONTRA FILHAS MENORES DE 14 ANOS. EXCESSO CONFIGURADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no no art. 136, §3o, c/c art. 61, II, “f”, e art. 71, todos do Código Penal, na forma do art. 2o da Lei no 14.344/2022, do art. 4o, I, da Lei no 13.431/2017 e dos arts. 5o, I e II, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação suficiente da materialidade delitiva para sustentar a condenação por maus-tratos
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O emprego de violência física como forma de disciplina de crianças e adolescentes não se coaduna com a doutrina da proteção integral instituída pelo ECA.
5. Imperiosa a manutenção do decreto condenatório no caso em que genitora expôs a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade para o fim de educação, abusando de meios de correção, com repreensão física imoderada.
6. O crime de maus-tratos é de perigo concreto, não sendo necessária a comprovação de lesões físicas para a sua caracterização, sendo suficiente a exposição ao perigo e o abuso dos meios de correção. Nesse conceito, mostra-se dispensável o exame de corpo de delito.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136, §3o; CP, art. 61, II, “f”; CP, art. 71; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Lei no 13.431/2017, art. 4o, I; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824751, 0709907-45.2021.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1620614, 0715287-83.2020.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 22.09.2022.